Tribunal: TJSP
Processo: 2085209-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato celebrado fora do período

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato celebrado fora do período mencionado). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Improcedência reconhecida.

- Provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2085209-73.2018.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante TELEFONICA BRASIL S/A, é agravado PAULO DIMAS BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085209-73.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 76300
VOTO No 76300
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085209-73.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LINCOLN AUGUSTO CASCONI
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVADO: PAULO DIMAS BRITO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELA TELEFÔNICA. Ação de cumprimento de sentença emitida
na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que
não possui (contrato celebrado fora do período mencionado).
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva.
Improcedência reconhecida.
- Provimento ao recurso.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
telefônica contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada em ação de
liquidação proposta pela agravada.
Alega, em suma, que a parte autora não tem o direito alegado.
É o relatório.
Em que pese haver entendimento deste Tribunal no sentido de
que é cabível a exigência de comprovação da insuficiência de recursos financeiros
para que a parte postulante tenha direito ao benefício da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085209-73.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 76300
gratuita, não se pode perder de vista que aqui a pretensão final é a habilitação em
ação civil pública, cujo objetivo é a facilitação da consagração do direito, por essa
razão, especificamente no caso em análise a mera declaração de hipossuficiência
é o suficiente para aplicar a presunção da necessidade da gratuidade judiciária,
nos termos da Lei 1.060/50 e do art. 99, §3o do CPC/2015.
Assim, fica deferida a gratuidade a parte autora, na medida em
que não há nos autos qualquer indício que afaste essa presunção ou da existência
de alguma riqueza oculta.
No mérito, o recurso comporta provimento.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, o documento apresentado (fls. 128 dos autos principais)
revela a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997 (contrato celebrado fora do
período mencionado)
Dessa forma, patente que a parte autora não é titular do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085209-73.2018.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 76300
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Destarte, de rigor a reforma da decisão agravada para julgar
improcedente o pedido. Condeno a parte autora nos ônus sucumbenciais fixados na
sentença, inclusive ao pagamento da verba honorária advocatícia (10% do valor da
causa), a qual fica majorada em 5%, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, observada
a gratuidade concedida.
Dá-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator